Tribunal: STF
Processo: HC 271324
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arilenes Aparecida Linzmeyer e outro, em favor de Maicon Gonçalves, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.086.873/SC.
Colho da decisão impugnada (eDOC. 11):

“Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.632 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, ambos c.c. o art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material. 
O Tribunal local deu parcial provimento ao apelo do corréu Luiz Fernando, mas negou provimento aos demais recursos, tendo a condenação transitado em julgado. 
Neste writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, sem prova idônea de vínculo associativo estável e permanente, afirmando que a decisão se baseou, de forma exclusiva, em elementos da prisão em flagrante e dados inquisitoriais. 
Requer, assim, a absolvição do paciente da imputação relativa ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas”. 

No STJ, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus (eDOC. 11).  
Nesta Corte, a impetrante reitera as alegações formuladas no STJ. 
Requer, no mérito, a concessão da ordem, para absolver o paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). 

É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação do tema, transcrevo trecho do ato coator (eDOC. 11):

“No caso, da leitura atenta do acórdão impugnado, não se identifica o manifesto constrangimento sustentado pela defesa, na medida em que acórdão hostilizado apontou o modus operandi e a logística dos crimes, apontando a estabilidade e a permanência do grupo criminoso, sendo o paciente responsável por comercializar e entregar as drogas, pela intimidação de testemunhas e pela aquisição de armas fogo (e-STJ, fl. 209), razão pela qual deixo de conhecer do habeas corpus”.
Nesse mesmo sentido, cito trechos do acórdão do Tribunal de origem (eDOC. 10, pg. 65):

“Maicon Gonçalves, também membro do grupo ‘B-13’, era responsável pela venda e entrega de drogas, e foi preso junto com “Guga” trazendo consigo e transportando 821,44g (oitocentos e vinte um gramas e quarenta e quatro centigramas) de maconha (laudo pericial de fls. 163/165)“

Tais elementos evidenciam a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva quanto ao crime de associação para o tráfico, restando demonstrado, ainda, que o paciente e seus corréus atuavam de forma estruturada, com clara divisão de tarefas, o que indica organização e estabilidade na empreitada criminosa.
Assim, não se mostra cabível a absolvição do paciente quanto ao crime de associação para o tráfico.
Inviável, também, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente